Tribunal: TJDFT
Processo: 0733326-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. NÃO EVIDENCIADO O ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), suscitada em contrarrazões pela requerida, porquanto o recurso, notadamente, impugna os fundamentos da sentença.
II. Mérito:
A. No caso concreto, o consumidor (ora recorrente) celebrou contrato de seguro de vida com a recorrida, em janeiro/2018. Afirma que teria sido informado, por ocasião do negócio jurídico, que os valores pagos (prêmios) seriam “100% resgatáveis” (devidamente atualizados), após 12 meses. Não obstante, ao solicitar o cancelamento do contrato (após o pagamento dos prêmios de fevereiro de 2018 até abril/2019 – R$ 9140,73), constatou que a restituição seria parcial (R$ 4.051,03, conforme simulação). Insurgência contra a sentença de improcedência dos pedidos (anulação do contrato, por vício de consentimento, devolução da integralidade dos valores pagos e danos morais).
B. Conquanto se trate de relação consumerista, regida pelo princípio da inversão do ônus da prova (CDC, Art. 6°, VIII), não desponta a necessária verossimilhança das afirmações esboçadas na inicial (informação inadequada, “propaganda enganosa” e vício de consentimento). Com efeito, o recorrente (advogado, não hipossuficiente juridicamente) celebrou o contrato de seguro de vida em 24.01.2018 (cobertura “Vida Inteira” – Id 14820857),ocasião em que, a par da aposição de rubrica em todas as folhas do termo contratual, teria declarado ciência das condições, mediante assinatura de próprio punho (inexistência de dispositivo contratual a prever a devolução integral dos valores vertidos, a qual, aliás, não se revelaria usual à modalidade de contrato aleatório – Lei n. 9.099/95, Art. 5o).
C. Nesse quadro, ausente qualquer evidência de violação às obrigações contratuais (ou aos deveres anexos – tratativas prévias dissonantes), a respaldar os pedidos de nulidade contratual e restituição dos valores pagos.
D. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).